Tribunal: TJBA
Processo: 8021666-59.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021666-59.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MIRIA DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
GEDEON DA SILVA SENA

ACORDÃO

EMENTA:
Processo Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Decisão monocrática que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a purgação da mora. Insurgência da parte autora quanto à improcedência. Reconhecimento da purgação da mora como satisfação da pretensão deduzida na inicial. Aplicação do art. 487, III, “a”, do CPC. Procedência do pedido. Princípio da causalidade. Ônus sucumbenciais. Manutenção dos demais fundamentos da decisão agravada. Agravo interno parcialmente provido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, ao fundamento de que a parte ré efetuou tempestivamente a purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, mesmo diante da purgação da mora, à luz do art. 487, III, “a”, do CPC, bem como a atribuição dos ônus
da
sucumbência em decorrência do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

Embora a decisão monocrática tenha analisado adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, incorreu em equívoco ao concluir pela improcedência da demanda. A satisfação do crédito, mediante a purgação da mora pelo devedor, configura reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, autorizando o julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão, com a imposição dos ônus
da
sucumbência à parte ré, nos termos do art. 90 do CPC, diante da necessidade da autora se socorrer do Judiciário para a obtenção do adimplemento da obrigação.

Por outro lado, quanto ao prazo de cinco dias para restituição do bem e ao valor fixado a título de astreintes, não foram apresentados argumentos inéditos ou relevantes que infirmem a adequação e proporcionalidade das medidas fixadas pelo juízo de origem e mantidas na decisão agravada. Os fundamentos constantes da decisão monocrática permanecem válidos e aplicáveis ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora pelo devedor fiduciante no curso da ação de busca e apreensão configura reconhecimento da procedência do pedido inicial, devendo a demanda ser julgada procedente, com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC), impondo-se à parte ré os ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-BA - APL: 05001587120198050113, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020); (TJ-BA - APL: 05013936220148050141, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017); (TJ-BA - APL: 05013936220148050141, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017); (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80001324220188050076, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022); (TJ-BA - Agravo: 80023596720198050141, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8021666-59.2020.8.05.0080, proveniente da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como agravante Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e como agravada
Míria
dos Santos Sena.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator, apenas quanto à sua conclusão, a fim de reconhecer a procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
. 85, §2º, e 90 do CPC, mantendo-se, no mais, os fundamentos da decisão agravada.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8